Tribunal: TJMT
Processo: 1001472-15.2020.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001472-15.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), ADRYAN ALEX ALMEIDA PENNA - CPF: 056.303.911-60 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR EVENTUAL ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR – FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA.

A extinção, sem resolução do mérito, por abandono do processo, possibilitada pelos incisos II e III do art.
485 do novo CPC, desafia a prévia intimação pessoal da parte interessada para dar prosseguimento ao processo, conforme prevê o §1º do mesmo regramento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1001472-15.2020.8.11.0041

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: ADRYAN ALEX ALMEIDA PENNA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação
i
nterposta pelo autor
Banco Bradesco S.A.
.

AÇÃO:

Busca e Apreensão de Veículo nº 1001472-15.2020.811.0041
,
proposta por
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
, aqui apelante, em face de
Adryan Alex Almeida Penna
.

SENTENÇA (3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá)
: julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, II e III, do CPC.

Defende a reforma da sentença ao fundamento de falta de sua intimação pessoal e do abandono do processo.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo e reforma da sentença.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação nº
1001472-15.2020.811.0041

Apelante:
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Apelado:
Adryan Alex Almeida Penna

MÉRITO.

E. Câmara:

Apelação
i
nterposta pelo autor
Banco Bradesco S.A.
.

AÇÃO:

Busca e Apreensão de Veículo nº 1001472-15.2020.811.0041
,
proposta por
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
, aqui apelante, em face de
Adryan Alex Almeida Penna
.

SENTENÇA (3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá)
: julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, II e III, do CPC.

O cerne da Apelação é saber se é caso de afastar o eventual abandono do processo e a extinção, sem resolução mérito, da Ação de Busca e Apreensão de Veículo proposta pelo aqui recorrente, decorrente da alegada falta de sua intimação pessoal
.

Cuida-se, pois, de Ação de Busca e Apreensão de Veículo proposta pelo banco apelante, extinta por abandono do processo,
em que defende o afastamento da extinção por falta de sua intimação pessoal
.

Com razão o banco recorrente.

Em 13 de março de 2020, foi determinado a intimação do autor, “por carta”, e a do advogado, para em cinco dais, e sob pena de extinção, indicarem a correta localização do bem ou para postularem a conversão da ação, nos termos do Decreto Lei 9.11/69.

No id. 30296325 consta apenas a expedição da Carta de Intimação e a expedição de Aviso de Recebimento –AR.

Na sequência, em 17 de março de 2020, o banco postulou a realização de pesquisa pelo Bancejud, Infojud, Infoseg, Renajud, Serasa e Siel, para tentar localizar o veículo objeto da lide (id. 30465078).

Feitas pesquisas, foi intimado, por publicação feita em 04.5.2020, o autor para sobre elas manifestar (id. 30518326) e o autor postulou, em 06 de maio de 2020, a expedição do mandado do busca e apreensão para o endereço que indicou naquele ato (id. 31922616).

O banco foi intimado para fazer o pagamento da diligência e quedou inerte.

Na sequência, em 22 de maio de 2020, foi determinado a intimação do banco, por sistema, e do seu advogado, para em cinco dais, e sob pena de extinção, indicarem a correta localização do bem ou para postularem a conversão da ação, nos termos do Decreto Lei 9.11/69 (id. 32493015).

Em 05.6.2020, foi certificada a intimação do advogado pela imprensa e a do banco autor pessoalmente, pelo sistema, e o decurso do prazo sem manifestação (id. 33119196).

A referida certidão, ao consignar a intimação pessoal fez referência ao id. 32587675, que diz respeito a expedição de Carta de Intimação.

Vê-se, entretanto, que não há comprovação de emissão e menos ainda de retorno de eventual Aviso de Recebimento-AR referente a Carta de Intimação expedida para o banco e o registro no sistema, diz respeito ao advogado
.

Logo,
não há mesmo a comprovação de ter ocorrido a intimação pessoal
do banco, aqui apelante, para dar prosseguimento ao processo, sob pena de extinção.

E, dispõe a regra do art. 485, III e §1º, do CPC:

“
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§
1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
.”
(grifei).

Nesse sentido, da necessidade

da intimação pessoal para os casos de extinção, sem resolução do mérito, por abandono do processo, veja a jurisprudência desta e. Câmara lançada na emenda da Apelação nº 0001819-39.2013.811.0032, julgada em 26.3.2020:

“
APELAÇÃO –
COBRANÇA – ABANDONO DO PROCESSO, PELA AUTORA, RECONHECIDO PELA SENTENÇA, QUE EXTINGUIU A AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, SEM,
ENTRETANTO, TER OCORRIDO A NECESSÁRIA PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA PARA DAR PROSSEGUIMENTO O PROCESSO
E REGULARIZAR, POIS, O POLO PASSIVO DA AÇÃO QUE PROPÔS – EXTINÇÃO AFASTADA – OFENSA A REGRA DO
§1º, DO ART. 485, DO NOVO CPC –
APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA
.

A extinção, sem resolução do mérito, por abandono do processo, possibilitada pelos incisos II e III do art.
485 do novo CPC
,
desafia a prévia intimação pessoal da parte interessada para dar prosseguimento ao processo, conforme prevê o §1º do mesmo regramento
.
” (grifei).

Isso posto,
dá-se provimento ao apelo e reforma-se a sentença impugnada, a fim de afastar a extinção, sem resolução do mérito, em razão da falta da comprovação da intimação pessoal, para dar prosseguimento ao processo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020